Tribunal: TJES
Processo: 5006560-89.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006560-89.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de demanda consistente em declaração de nulidade de cláusulas contratuais, bem como condenar a ré a restituir a quantia integral que o requerente adimpliu a título de consórcio, além de indenização por danos morais sofridos.

Em sede de sentença: JULGOU EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, por incompetência em razão do valor da causa, nos termos do art. 3º, I, e 51, II, da Lei nº Lei 9.099/95.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2857237) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Destaca-se que as relações de consumo se pautam pela clareza de informações.

No caso em tela, o Recorrente busca a devolução do valor já pago, referente a R$ 11.241,54. Dessa forma, a jurisprudência entende que:

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO VALOR DO CONTRATO EXCEDER O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INVIABILIDADE.
VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR E QUE, NO PRESENTE CASO, CORRESPONDE À PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIMITE LEGAL NÃO SUPERADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO.
APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 13. 23 DAS TRs/PR E 39 DO FONAJE. RECURSO PROVIDO PARA Av. Nossa Senhora da Penha, 714, Ed. RS Trade Tower, 8º andar, sala 801, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29.055-130 contato@frinhaniadvogados.com.br / (27) 3315-7439 e 99909-1650 5 de 10 DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (TJ-PR – RI: 00006475620178160170 PR 0000647-56.2017.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 07/05/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/05/2019);

Vale ressaltar que conforme consta no Recurso Inominado, a jurisprudência estadual é pacífica ao estabelecer que o valor da causa fica limitado ao que a Recorrente efetivamente busca ter restituído, ou seja, ao proveito econômico da ação, e, portanto, dentro da competência dos juizados especiais.

Imperioso registrar, que o consórcio ocorre quando um grupo de pessoas (físicas ou jurídicas) se reúne com o objetivo de comprar um determinado tipo de bem (móvel ou imóvel) ou adquirir um serviço. Cada pessoa que faz parte do consórcio pagará parcelas mensais e, todos os meses, haverá a possibilidade de um ou mais integrantes do consórcio serem contemplados. A contemplação pode acontecer de duas formas: por meio de sorte ou pelo maior lance. Sorteio é a escolha de um dos participantes que será beneficiado por meio da sorte (este sorteio é normalmente feito pela Loteria Federal). O lance consiste na possibilidade de os participantes do consórcio oferecerem um valor para serem logo contemplados. É uma espécie de “leilão” para ser logo contemplado.

Quando a pessoa é contemplada, ela recebe um crédito no valor do bem objeto do consórcio. Isso é chamado de “carta de crédito”.

O sistema de consórcios é atualmente regido pela Lei n.° 11.795/2008, sendo essa atividade regulada pelo Banco Central, que edita circulares para disciplinar o tema. A atual é a Circular 3.432/2009.

Cumpre destacar que, uma vez celebrado o contrato de consórcio, descabe a um contratante simplesmente retirar-se do contrato, de forma unilateral, pois os casos de revogação, denúncia e arrependimento existem nas hipóteses previstas em lei - o que não é o caso. Todavia, o próprio consórcio, inclusive por força de resolução do Banco Central, prevê a hipótese de desistência do aderente, com direito à devolução das parcelas pagas, com os descontos nos percentuais ali previstos.

No que tange ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS). Não obstante a existência desta jurisprudência em sentido contrário, há entendimento daquele Tribunal, que é corroborado por esta Turma Recursal, no sentido de que só valerá para contratos firmados antes da vigência da Lei nº 11.795/08, senão vejamos:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.

1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.

2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.

3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão".

4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS.

5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada.

(STJ, Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014)

O contrato em tela foi firmado após a Lei nº 11.795/08, restando afastada a aplicação do prazo de 30 dias após o término do grupo. Nestes termos, o marco inicial para correção monetária deve ser a data do desembolso, e os juros, a partir da citação, posto que os outros marcos são afastados pela necessidade de restituição imediata. Portanto, correto foi o juízo a quo quando determinou a devolução imediata dos valores.

No tocante à Taxa de administração, tem-se como cabível a retenção pela recorrente no presente caso, tendo em vista não ter sido comprovada nos autos falha na prestação de serviços que justifique a impossibilidade de cobrança. Trata-se de exercício do direito previsto no art. 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008 com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ela poderia ser fixada em percentual superior a 10%, vejamos:

Súmula 538, STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Outrossim, como corretamente apontado pelo juízo a quo, afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado, devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato. Entendimento esse de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda (AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.

3. - Recurso desprovido.

(Apelação Cível 0016862-48.2018.8.08.0024; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

A despeito da cláusula penal, entendo que, não sendo demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor. Portanto, o referido valor não é devido no presente caso.

Era ônus probatório da requerida demonstrar que ocorreu prejuízo aos demais participantes do consórcio, diante das regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, no tocante a inversão do ônus probatório.

APELAÇÃO CÍVEL CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DESISTÊNCIA CLÁUSULA PENAL AFASTADA ADMINISTRADORA NÃO COMPROVA PREJUÍZO DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A demonstração, pela Administradora, do dano ocasionado pela desistência do consorciado se constitui em condição para a cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio.

2- Caso concreto em que não sendo comprovado o prejuízo experimentado em decorrência da saída do Apelante, não há que se falar em dedução de quantias relativas à cláusula penal.

3- Consoante a orientação do c. STJ, a tese firmada no REsp 1.119.300/RS, julgado como recurso repetitivo, no sentido de ser devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplica-se também aos consórcios firmados depois da vigência da Lei nº 11.795/08 (como definido na Rcl 16390/BA).

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES - Apelação cível 0022199-25.2016.8.08.0012; Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: QUARTA C MARA CÍVEL; Data do Julgamento: 21/02/2022). Grifei.

O mesmo entendimento serve para o fundo de reserva. A orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter, como o fundo de reserva, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA, DAS MULTAS CONTRATUAIS E DA CLÁUSULA PENAL EXISTÊNCIA DE OMISSÃO PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES, CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DA RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO REDISCUSSÃO DE JULGADO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO CONHECIDO E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - É cediço que os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no artigo 1.022 do CPC, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 - Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve omissão quanto aos pontos referentes à possibilidade de dedução do fundo de reserva, das multas contratuais e da cláusula penal, razão pela qual passo a analisá-los neste momento.

3 - Por outro lado, em relação à omissão quanto ao prazo para restituição dos valores, à suposta contradição quanto à incidência da correção monetária e da taxa de administração, tenho que não estão presentes os apontados vícios no Acórdão guerreado.

4 - Ao contrário do sustentado pelo embargante, o acórdão recorrido apreciou de modo fundamentado a controvérsia dos autos em relação a estes pontos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente.

5 - Ressalte-se, todavia, que há de se reconhecer a omissão apontada no que concerne à ausência de manifestação quanto à possibilidade de dedução do fundo de reserva, do abatimento das multas contratuais e da cláusula penal.

6 - No ponto, impende destacar que o fundo de reserva constitui-se de percentual pago pelos consorciados para cobrir eventuais riscos financeiros do grupo. Cuida-se de Fundo de destinação específica, qual seja, assegurar o pleno e regular funcionamento do grupo de consórcio, de maneira que, após todos os participantes terem sido contemplados e quitados todos os encargos devidos, o saldo positivo deverá ser apurado com o encerramento do grupo.

7 - Com referência à indenização pelos prejuízos causados (multa e cláusula penal) ao grupo, entendo que não merece prosperar a alegação do embargante no sentido de que não há necessidade de prova por parte da administradora em relação aos prejuízos causados ao grupo (fl. 390).

8 - Com efeito, diversamente do que foi sustentado pelo embargante, observo que a retenção das parcelas não é cabível em razão de a administradora do consórcio não ter comprovado os danos por ela suportados ou pelos integrantes do grupo, decorrentes da desistência do ora recorrido, conforme estabelece o art. 53, § 2º, da Lei 8.078/90, que estatui que, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

9 Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Embargos de Declaração 0015212-98.2015.8.08.0014; Relator: MANOEL ALVES RABELO; Órgão Julgador: QUARTA C MARA CÍVEL Data do Julgamento: 30/11/2020).

Desta forma, não há como entender que existiria prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Quanto à taxa de administração, esta visa remunerar a administradora pelo serviço prestado. É a contrapartida a que tem direito a administradora pela prestação do serviço de gerenciamento do grupo consortil, sendo a sua fonte de lucro, não havendo como afastar a incidência de tal rubrica, ao menos pelo período em que se beneficiou da atividade administrativa.

Neste sentido, no que tange ao percentual pactuado de 28% (vinte e oito por cento), o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que há liberdade na fixação da taxa contratada, mesmo ultrapassando o percentual de 10% (dez por cento), nos termos da Súmula 538, STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

No entanto, tenho que a dedução do valor pago de forma antecipada deve se dar de forma proporcional ao prazo em que o consorciado permaneceu no grupo, período em que houve real administração das cotas do consorciado, deixando de existir quando de sua exclusão. Desta forma, apura-se o percentual de 0,42% a incidir sobre o valor pago pela recorrida ao fundo comum, observada a divisão do percentual pactuado (28%) pelo número de meses do plano consortil (200), multiplicando-se o resultado pelo número de meses de participação da parte recorrente (03). O julgado do TJES corrobora tal entendimento:

A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte:TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO C MARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017 '(TJES, 2ª Cam. Cível, Ap. Cível nº 23852-60.2015.8.08.0024, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 13.03.2018).

Assim, não sendo presumido o dano moral no caso dos autos, caberia ao recorrente fazer prova do prejuízo imaterial causado pela recorrida, contudo, não se vislumbra qualquer consequência mais gravosa ao recorrente senão o próprio descumprimento contratual, o qual, como visto, por si só, não enseja dever de indenizar, votando-se pela reforma parcial da sentença.

Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso interposto, para CONFERIR-LHE parcial provimento, reformando a sentença, nos termos da fundamentação, ou seja, para o fim de condenar a recorrida a restituir o valor pago pelo autor, qual seja, R$11.241,54 ( onze mil e duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), sem deduções,
para condenar a Requerida, ora Recorrida a restituir ao Autor em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio.

Diante do parcial provimento do recurso, deixo de aplicar condenação em custas e honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.